Tribunal: TJPA
Processo: 0004964-21.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004964-21.2018.8.14.0008

APELANTE: JHONCSTON HEELREN DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – SUSCITA O APELANTE, A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO REALIZADO POR CARTA PRECATÓRIA – Rejeição.
Matéria preclusa, já que não foi alegada em memoriais finais, razão pela qual o ato não gerou nenhum prejuízo ao apelante, pois sequer fora alegado nas oportunidades que tivera de se manifestar antes da sentença condenatória, vigendo em nosso ordenamento jurídico, o princípio
pas de nullité sans grief,
em consonância com o artigo 563 do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
NO MÉRITO, O APELANTE REQUER SUA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Insubsistência.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou caracterizada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça.
ALTERNATIVAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.

Deve ser reajustada a pena base para o mínimo legal, pois mesmo após o magistrado valorar como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, após a sua análise, fixou a reprimenda acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, violando a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça, razão pela qual fixo-lhe para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.

O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante se integra totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo a nova pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
Novo
quantum
de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.
REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade.
Mantido o regime o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP, por ser o compatível com o
quantum
da pena estabelecida.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

JHONCSTON HEELREN DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta dos autos, que no dia 28 de abril de 2018, por volta das 16h, uma guarnição da polícia, em ronda ostensiva, recebeu denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na área da invasão Nossa Senhora de Fátima. Ao chegarem ao local indicado, encontraram o ora denunciado em atitude suspeita e durante a abordagem de praxe, encontraram 25 gramas de cocaína e no interior do imóvel encontraram uma balança de precisão.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela nulidade do processo, alegando que o interrogatório foi realizado por carta precatória, sem qualquer fundamentação para o ato, violando direitos e garantias fundamentais.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico e negativa de autoria. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, fixação do regime aberto para cumprimento de pena, substituição por pena restritiva de direitos e redução da pena de multa no mínimo estabelecido por lei.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa do apelante Jhoncston Heelren dos Santos a fim de que seja reformada a primeira e terceira fases da dosimetria da pena, redimensionando e reduzindo a pena base para o mínimo legal e aplicando a minorante prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela nulidade do processo, alegando que o interrogatório foi realizado por carta precatória, sem qualquer fundamentação para o ato, violando direitos e garantias fundamentais.

Não há qualquer possibilidade de acolher a preliminar alegada, pois entendo que a matéria restou preclusa, já que não foi alegada em memoriais finais, razão pela qual o ato não gerou nenhum prejuízo ao apelante, pois sequer fora alegado nas oportunidades que tivera de se manifestar antes da sentença condenatória, vigendo em nosso ordenamento jurídico, o princípio
pas de nullité sans grief,
em consonância com o artigo 563 do CPP, em que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DA DEFESA DE REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. QUESTIONAMENTOS QUE REFOGEM AOS ELEMENTOS TIDOS COMO CONTROVERTIDOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2. De certo, não se pode falar em nulidade, na hipótese vertente, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.
3.
Omissis...
4
. Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(2017.05198501-71, 184.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-06)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, em que o apelante requer sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico e negativa de autoria.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou caracterizada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O policial militar Vanderley Gemaque Araújo, narrou que no dia dos fatos a guarnição teve conhecimento do tráfico de drogas, que após buscas na invasão informada, conseguiram localizar o imóvel que a droga estaria sendo comercializada, sendo que o apelante estava em frente ao imóvel, que o mesmo é conhecido pela guarnição, por ser contumaz na prática de crimes dessa natureza. Que durante a revista na residência do apelante, foram encontrados uma quantidade de “oxi”, sendo que a droga estava dividida em pacotes e uma balança de precisão, contudo, Jhoncston negou que a droga fosse sua.

O também policial militar Marcos Martins Dias, corroborou, declarando que no dia dos fatos, tiveram conhecimento através do interativo da PM, de que uma pessoa estava comercializando drogas na invasão Nossa Senhora de Fátima, qu foi informado na ocasião, a cor da casa e as características do local, que após as buscas, identificaram o imóvel em que a droga estava sendo comercializada, que ao chegarem, o apelante estava na frente da residência, que o mesmo já era conhecido da guarnição, pela prática de crimes dessa natureza, que no interior da residência estava uma certa quantidade de “oxi” e que ainda foi encontrada uma balança de precisão, no entanto, Jhoncston negou que a droga fosse sua.

Dessa forma, pelos depoimentos testemunhais restou comprovada a autoria delitiva do apelante em relação ao tráfico de drogas, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De outra forma, porém, entendo que deve ser reajustada a pena base para o mínimo legal, pois mesmo após o magistrado valorar como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, após a sua análise, fixou a reprimenda acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, violando a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça, razão pela qual fixo-lhe para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que se mantem a mesma pena.

Posteriormente, merece acolhimento o pedido em relação ao tráfico privilegiado, isso porque o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante se integra totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo a nova pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP, sendo incompatível o regime aberto, com o
quantum
da pena estabelecida, bem como impossível substituir a reprimenda por restritiva de direitos, ante a ausência do preenchimento dos seus requisitos para tanto

A pena de multa fora reanalisada conforme a pena principal, restando o novo
quantum
de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena base ao mínimo legal, bem como a pena de multa e reconhecer o tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, reduzindo por conseguinte, a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 03/12/2021